Tribunal: TJDFT
Processo: 0715870-68.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, nos crimes cometidos em situação de violência doméstica contra a mulher, assume especial relevância, ante o fato de que tais crimes comumente ocorrem às escondidas e sem a presença de testemunhas, desde que o relato seja escorreito, coerente, coeso e condizente com as demais provas colhidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
2. No caso dos autos, o relato da vítima é corroborado pelas provas coligidas, em especial pelo laudo de exame de corpo de delito juntado (ID 71215822), é possível aduzir que o denunciado efetivamente atentou contra a integridade física da vítima.
3. Não merece ser acolhida a tese da Defesa de que houve provocação da vítima, incidindo a aplicação do § 4o do artigo 129 do Código Penal, uma vez que pelas provas produzidas, verifica-se que não restou demonstrada que houve uma injusta provocação da vítima capaz de justificar a conduta do acusado, denotando que a versão apresentada pelo denunciado se mostra mero exercício de autodefesa. Dessa forma, não há nos autos um elemento sequer que aponte em sentido contrário.
4. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Sentença mantida.